Tribunal: TJDFT
Processo: 0719609-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTARIA. VERBA DEVIDA A PARTIR DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que jugou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da quantia retroativa de R$ 4.330,80 (quatro mil trezentos e trinta reais e oitenta centavos), a título de abono de permanência, referente ao período de janeiro de 2017 a maio de 2017, de acordo com planilha de ID 121542534. Em seu recurso, alega que não é devido abono de permanência sobre terço de férias. Acrescenta que a verba possui caráter indenizatório. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 43631688).
3. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. O direito vindicado e deferido na sentença refere-se ao ressarcimento de verba a título de abono de permanência em razão do cumprimento dos requisitos para aposentadoria. O recorrente, por sua vez, em seu recurso, trouxe argumento acerca da natureza jurídica da verba e da sua não incidência sobre o terço constitucional de férias. Tais argumentos estão dissociados dos fundamentos da sentença, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor corrigido da condenação.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.